Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-62.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000790-62.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: ARI PAULO JESUS DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184/STF. DISTINÇÃO ENTRE HIPÓTESES DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de emenda à inicial e à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. Sustenta o apelante que tais normas são inaplicáveis ao caso, por não se tratar de execução fiscal inerte ou sem movimentação útil. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do feito, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF, foi corretamente aplicada à hipótese em que não houve ausência de movimentação útil nem desídia do exequente. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF disciplinam a racionalização de execuções fiscais de baixo valor, prevendo a extinção por ausência de interesse de agir quando inexistir movimentação útil por mais de um ano ou quando não localizados bens penhoráveis após citação. 4. No caso concreto, embora o valor executado seja inferior a R$ 10.000,00, não restou configurada inércia do exequente ou falta de movimentação processual, pois a extinção baseou-se apenas na ausência de emenda à inicial. 5. Ademais, o Decreto Municipal nº 1.818/2022, que estabelece valor mínimo para propositura de execução fiscal, revela o exercício da competência normativa local, conforme ressalvado pelo STF no Tema 1.184, o que afasta a incidência automática da Resolução CNJ nº 547/2024. 6. Verificada, portanto, a inadequação da sentença aos parâmetros fixados pela jurisprudência constitucional, impõe-se a sua reforma para determinar o prosseguimento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. Tese de julgamento: “1. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184/STF restringe-se às execuções fiscais de baixo valor paralisadas há mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis, não sendo cabível quando inexistente desídia do exequente. 2. O ente municipal pode fixar, mediante ato normativo próprio, valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, em observância à sua competência federativa e à tese firmada no Tema 1.184/STF.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal nº 1.818/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000790-62.2024.8.05.0074, sendo Apelante o Município de Dias D’Ávila e Apelado Ari Paulo Jesus da Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator